Tribunal: TJBA
Processo: 8031554-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8031554-88.2026.8.05.0000 – Comarca de Juazeiro/BA Impetrante: Douglas Souza Lisboa Paciente: Cauan de Sousa Santos Advogado: Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE 32.072) Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Processo de 1º Grau: 8017278-36.2025.8.05.0146 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8080726-33.2025.8.05.0000, JULGADO EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 03/02/2026. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. ALEGATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E PARALISAÇÃO DA INSTRUÇÃO POR MORA ESTATAL. INACOLHIMENTO. FEITO QUE SEGUE CURSO REGULAR. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DETERMINADA PARA ASSEGURAR DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA PRÓPRIA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE 32.072), em favor de Cauan de Sousa Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva em 18/12/2025, sendo denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 105073204), a desfundamentação da decisão que manteve a prisão cautelar e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, aduzindo que a instrução encontra-se paralisada por omissão estatal no cumprimento de diligências probatórias. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Informes judiciais (Id. 105602521) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri protocolada nesta Vara do Júri desta Comarca, sob o nº 8017278-36.2025.8.05.0146, tendo como acusados CAUAN DE SOUSA SANTOS e ANTONINHO ANDRADE DE SOUZA, pela suposta prática do crime citado supra. Consta da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público em 17 de dezembro de 2025 (ID 536138542) que, no dia 20 de setembro de 2025, por volta das 23h56min, no Povoado de Maniçoba Velha, zona rural de Juazeiro/BA, os denunciados, impelidos por motivo fútil e em comunhão de desígnios, ceifaram a vida de Ricardo Alves da Cruz, mediante disparos de arma de fogo. Segundo a inicial, a vítima foi surpreendida em local ermo, sem possibilidade de defesa, após sair de um estabelecimento comercial ("Bar do Negão"), caracterizando a emboscada. Ainda segundo a denúncia, o crime teria sido motivado por vingança, em razão de uma desavença anterior entre a vítima e um terceiro indivíduo de nome Gustavo, primo do paciente. Narra-se que os denunciados aguardaram a vítima sair do bar e, na sequência, o corréu Antoninho ("Nem") teria agredido fisicamente o ofendido, enquanto o paciente CAUAN DE SOUSA SANTOS teria efetuado os disparos fatais. A materialidade foi comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico constante do Inquérito Policial anexo à denúncia. Após a fase investigativa, onde o paciente já se encontrava custodiado por força de prisão temporária, o Ministério Público ofereceu denúncia e pugnou pela conversão da prisão temporária em preventiva. A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2025, conforme decisão interlocutória de ID 536313633. Na mesma decisão que recebeu a denúncia (ID 536313633), este Juízo converteu a prisão temporária do paciente CAUAN DE SOUSA SANTOS em prisão preventiva e decretou a prisão preventiva do corréu ANTONINHO ANDRADE DE SOUZA. A decisão restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi (homicídio qualificado, execução mediante emboscada em local ermo), bem como na conveniência da instrução criminal, havendo registros nos autos de temor das testemunhas e ameaças veladas ("lei do silêncio") na localidade. Ademais, fundamentou-se na garantia da aplicação da lei penal, considerando a fuga do corréu ANTONINHO ANDRADE DE SOUZA e a necessidade de evitar que o paciente seguisse o mesmo destino. Expediram-se os competentes mandados de citação. O mandado de citação referente ao paciente CAUAN DE SOUSA SANTOS foi devidamente cumprido no Conjunto Penal de Juazeiro em 22 de dezembro de 2025, conforme certidão do Oficial de Justiça acostada ao ID 537265468, ocasião em que o réu exarou sua assinatura e tomou ciência da acusação. O advogado constituído pelo paciente, Dr. Douglas Souza Lisboa, habilitou-se nos autos em 19 de dezembro de 2025 (ID 536443723) e, em 07 de janeiro de 2026, apresentou petição requerendo o "Chamamento do Feito à Ordem" (ID 537413132), alegando que a defesa não obteve acesso integral ao conteúdo de uma medida cautelar sigilosa (processo nº 8014137-09.2025.8.05.0146), pleiteando a reabertura de prazo para resposta à acusação após o acesso aos referidos elementos, o que foi deferido. Após análise por este Juízo, no dia 08.01.2026, foi verificado que o prazo para apresentar a resposta à acusação ainda estava em curso, contudo, ante a recente habilitação da defesa nos autos da representação, fora concedido o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da resposta à acusação, nos moldes dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, consignando que, embora não se tratasse de devolução de prazo por não ter havido o seu esgotamento, o termo inicial para a fluência do interstício legal seria contado apenas a partir da data da certificação nos autos acerca da efetiva disponibilização do acesso da defesa técnica aos autos da Medida Cautelar nº 8014137-09.2025.8.05.0146. Ressalte-se que a decisão que decretou a custódia cautelar (ID 536313633) analisou detidamente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, considerando-as insuficientes para conter a periculosidade evidenciada e para proteger a prova oral, sensível em crimes de competência do Júri, especialmente diante dos relatos de intimidação de testemunhas na zona rural. No dia 14.01.2026 a Defesa de Cauan de Souza apresentou resposta a acusação com preliminares de nulidade, que foram rejeitadas na decisão de Id 539314784. Foi ainda deferido um pedido diligência solicitado pelo advogado e mantida a prisão do réu por persistirem “ os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta do fato e os relatos de ameaças a testemunhas ("lei do silêncio"), conforme já fundamentado na decisão de ID 536313633 e reforçado pelo parecer ministerial (ID 539249794, p. 3)”. No dia 26.01.2026, considerando pelo fato do réu ANTONINHO ANDRADE DE SOUZA não ter sido encontrado no endereço declinado nos autos, e estava em local incerto e não sabido, fora determinada sua citação por edital. No dia 03.02.2026 a Defesa do réu ANTONINHO ANDRADE DE SOUZA, se habilitou nos autos e também pugnou pela devolução do prazo para resposta a acusação e habilitação nos autos da representação n. 8014137-09.2025.8.05.0146. Após parecer do Ministério Público, no dia 11.02.2026 foi deferida a habilitação com a determinação de intimação da Defesa para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. No dia 23.02.2026 o advogado foi devidamente habilitado nos autos da representação n. 8014137- 09.2025.8.05.0146 e no inquérito policial n. 8017130-25.2025.8.05.0146. Em seguida, foi intimado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias (544307371), o que foi feito no dia 06.03.2026, com pedido de participação do réu em audiência de instrução de forma virtual. Foi dada vista ao Ministério Público para se manifestar sobre as preliminares arguidas e o parecer foi juntado no dia 09.03.2026. No dia 17.03.2026 foi proferida decisão mantendo o recebimento da denúncia, indeferindo as preliminares arguidas, mantendo a prisão preventiva e autorizando a participação do réu em audiência de forma virtual. A audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 17.04.2026 às 11h (Id 549566035). No dia da audiência, o impetrante juntou petição chamando o feito à ordem ao argumento de que não haviam sido juntados “laudos periciais pendentes relativos ao boné, à motocicleta e à Ficha de Acompanhamento de Vestígios – FAV”, fato que maculava a ampla defesa. Em razão disso, pugnou pela remarcação da audiência e, consequentemente, o relaxamento e/ou revogação da prisão (Id 554644866). Imediatamente, este Juízo acatou o pedido e redesignou a audiência para o dia 22.05.2026 às 08:30h e determinou a expedição de ofício requisitando os laudos periciais apontados pela Defesa (Id 554679692). No mesmo dia, a Defesa do réu solto, Antoninho Andrade, pugnou pela revogação da prisão. Após parecer do Ministério Público, no dia 01.05.2026 as prisões foram mantidas (Id 556818659). No dia 11.05.2026 foi juntado ofício da Delegacia de Homicídios informando que em relação ao boné encontrado no local do crime “ não há nos autos qualquer elemento informativo que relacione o referido objeto à investigação, tampouco indicativos de que o boné pertença ou possua vínculo com os autores do crime investigado”, e que somente foi realizado laudo físico descritivo pelo fato dele ter sido encontrado no local, mas não se sabe de quem é a propriedade, nem qualquer menção que os autores pudessem estar usando o referido acessório, e, por ele ter sido enviado ao Laboratório Central de Polícia Técnica, em Salvador, para eventual análise pericial, não lhe foi entregue FAV. Em relação à motocicleta da vítima, o veículo não foi apreendido nos autos e por isso não foi objeto de requisição de perícia (Id 558297228 e 558297230). No dia 06.05.2026 o Ministério Público peticionou pugnando pelo adiamento da audiência já designada para o dia 22.05.2026, e os autos vieram conclusos para análise. Atualmente, os autos aguardam a análise do pedido do Parquet. [...]”. IV - De proêmio, as alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este Órgão Julgador, quando do julgamento de feito anteriormente impetrado em benefício do paciente, Habeas Corpus sob nº 8080726-33.2025.8.05.0000, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 03/02/2026 (certidão de Id. 98459768 dos autos do mencionado writ). VI - Melhor sorte não assiste ao Impetrante no que pertine à desfundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Da leitura do decisio vergastado, verifica-se que o Magistrado a quo ratificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia. Além disso, destacou que inexiste inércia estatal, sobretudo porque foi a própria defesa quem requereu o adiamento da audiência que já estava devidamente designada, circunstância que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. VII - A alegativa de excesso de prazo na formação da culpa decorrente de inércia estatal ou paralisação processual, neste momento, não deve prosperar. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os autos da Ação Penal de origem sob nº 8017278-36.2025.8.05.0146 (PJE 1º Grau), verifica-se que o feito vem sendo impulsionado de forma regular e diligente na origem. O paciente teve a sua prisão temporária convertida em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia em 18/12/2025, oportunidade em que foi citado e apresentou a Resposta à Acusação em 14/01/2026. Diante da não localização do corréu Antoninho Andrade de Souza, foi determinada a sua citação por edital em 26/01/2026, tendo comparecido em 03/02/2026 e oferecido sua peça defensiva em 06/03/2026, sendo as defesas analisadas pelo Magistrado primevo em 17/03/2026, com o consequente agendamento da audiência de instrução e julgamento para o dia 17/04/2026, a qual foi remarcada para o dia 22/05/2026. VIII - Registre-se que a redesignação do ato instrutório para o dia 22/05/2026 decorreu do acolhimento de pleito formulado pela própria defesa do paciente, que invocou cerceamento de defesa e solicitou o adiamento para fins de juntada dos laudos periciais do boné, da motocicleta e da Ficha de Acompanhamento de Vestígios (FAV). Diante do deferimento da diligência requerida pelo paciente, a remarcação da audiência não pode ser imputada a eventual desídia do Poder Judiciário ou inércia da acusação. Ressalte-se, ainda, que a custódia preventiva do paciente foi devidamente analisada e mantida em 01/05/2026, pelo que o feito vem sendo impulsionado na origem, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado. IX - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. Dessa forma, inexistindo mora injustificada imputável ao aparelho estatal, e estando o feito tramitando dentro dos limites de razoabilidade diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida a segregação cautelar, restando superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo. X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XI - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031554-88.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE 32.072), como paciente, Cauan de Sousa Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.